Tribunal: TJMT
Processo: 1004795-20.2021.8.11.0000
Órgão julgador: RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-06-09
Data de publicação: 2021-06-14

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1004795-20.2021.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Telefonia, Liminar]
Relator:
Des(a).
RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[THIAGO AFFONSO DIEL - CPF: 032.550.891-74 (ADVOGADO), TIM - TRANSPORTES INTEGRADOS MATOGROSSENSES EIRELI - EPP - CNPJ: 14.421.118/0001-06 (AGRAVANTE), VERDE TRANSPORTES LTDA - CNPJ: 01.751.730/0001-97 (AGRAVANTE), VIVO S.A. - CNPJ: 02.449.992/0183-73 (AGRAVADO), LUIS GUSTAVO BANZI TONUCCI - CPF: 314.703.708-83 (ADVOGADO), FELIPE ESBROGLIO DE BARROS LIMA - CPF: 019.517.360-01 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NÃO PROVIDO. UNÂNIME.

E M E N T A

PODER JUDICIÁRIO

DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

1004795-20.2021.8.11.0000

AGRAVANTE: TIM - TRANSPORTES INTEGRADOS MATOGROSSENSES EIRELI - EPP, VERDE TRANSPORTES LTDA

AGRAVADO: VIVO S.A.

DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – CONTRATO DE SERVIÇOS DE TELEFONIA – PEDIDO DE CANCELAMENTO IMEDIATO DE 14 LINHAS TELEFÔNICAS – TUTELA DE URGÊNCIA INDEFERIDA –
ART. 300 DO CPC – REQUISITOS AUSENTES –
PROBABILIDADE DO DIREITO E PERIGO DE DANO NÃO DEMONSTRADOS –
RECURSO NÃO PROVIDO.

Não comprovadas a probabilidade do direito reclamado e a existência de perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo, a manutenção do indeferimento da tutela de urgência se impõe.

R E L A T Ó R I O

PODER JUDICIÁRIO

DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

1004795-20.2021.8.11.0000

AGRAVANTE: TIM - TRANSPORTES INTEGRADOS MATOGROSSENSES EIRELI - EPP, VERDE TRANSPORTES LTDA

AGRAVADO: VIVO S.A.

DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

Agravo de Instrumento n. 1004795-20.2021.8.11.0000 de decisão da 7a Vara Cível da Comarca de Cuiabá que, em Ação de Obrigação de Fazer, indeferiu a tutela de urgência em que as agravantes pleiteavam o cancelamento de 14 linhas telefônicas.

Alegam que em 20-7-2017 a TIM Transportes (agravante) firmou com a agravada o Contrato n. 031799981815 para aquisição de 15 linhas de telefones móveis e 15 smartphones para os gestores das empresas, com 24 meses de vigência, ou seja, até 2019.

Aduzem que em março e outubro de 2018 assinaram os Termos Aditivos para a inclusão de linhas móveis, num total de 21, portanto com prazo final de fidelização em outubro de 2020.

Afirmam que em 16-4-2019 foi transferida a titularidade do Contrato da TIM Transportes para a Verde Transportes (também agravante), e alterado o número para 0378421655.

Ressaltam que, devido à pandemia da Covid-19, precisaram diminuir o quadro de gestores, e pretendem reduzir para 14 a quantidade das linhas.

Assinalam que a agravada tem dificultado as tentativas de resolução da questão na via administrativa (protocolos n. 20207098890853; 20207109819676; 20207113416236; 20217123943318; 20217124131228 e 20217124527225), sob a justificativa de que existem novos prazos de permanência, o que resultaria em multas caso a rescisão dessas 14 linhas ocorra de imediato.

Entendem terem direito ao cancelamento sem a necessidade de cumprirem novo período de fidelização (renovação automática) e/ou de pagarem multa. Acrescentam que a prática adotada pela parte contrária é vedada pela Agência Nacional de Telecomunicações (Anatel).

Antecipação da tutela recursal indeferida (Id n. 81087459).

Contraminuta apresentada (Id. 83692959)
.

É o relatório.

Des. Rubens de Oliveira Santos Filho

Relator

V O T O R E L A T O R

PODER JUDICIÁRIO

DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

1004795-20.2021.8.11.0000

AGRAVANTE: TIM - TRANSPORTES INTEGRADOS MATOGROSSENSES EIRELI - EPP, VERDE TRANSPORTES LTDA

AGRAVADO: VIVO S.A.

DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

As agravantes se insurgem contra a decisão

que indeferiu a tutela de urgência em que pleiteavam o cancelamento de 14 linhas telefônicas contratadas, proferida nestes termos:

“(...) os requisitos para a concessão da tutela de urgência são a existência de elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo, não diferindo muito dos conhecidos requisitos fumus boni iuris e o periculum in mora. (...)

Destaco, ainda, que os requisitos à concessão da tutela de urgência são cumulativos, sendo certo que a ausência de um deles inviabiliza a sua concessão.

In casu, verifico não estar presente a demonstração do perigo da demora, posto que a ultima solicitação de acréscimo de linha telefônica feito pelos autores ocorreu em 16.04.2019, cujo prazo de permanência já esta operando seu termo”.

(
sic

Id n. 80656961).

O artigo 300 do CPC estabelece que “
a tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo”.

Luiz Guilherme Marinoni ensina que

a
“probabilidade lógica que é aquela que surge da confrontação das alegações e das provas com os elementos disponíveis nos autos, sendo provável a hipótese que encontra maior grau de confirmação e menor grau de refutação nesses elementos. O juiz tem de se convencer de que o direito é provável para conceder a tutela provisória”.
E acrescenta que
“há urgência quando a demora pode comprometer a realização imediata ou futura do direito”.
(
in
Novo Código de Processo Civil comentado. São Paulo: Editora Revista dos tribunais, 2015).

Apesar da documentação que juntaram à lide, há dúvida a respeito da verossimilhança das arguições, uma vez que os Contratos não contêm numeração e nem data (Id n. 80656954, págs. 65 a 70, 72 a 74; Id n. 80656955, Id n. 8056956, págs. 3 e 4), o que dificulta aferir a veracidade do término dos prazos de permanência.

Apenas um está datado, mas também não informa o número (Id n. 80656954, pág. 71; Id n. 80656956, págs. 1 e 2). E mais, no Termo de Transferência de Direitos de Uso e Obrigações Contratuais, pelos quais a TIM Transportes sustenta ter passado a titularidade do Contrato para a outra agravante (Verde Transportes Ltda.), não consta a numeração (Id n. 80656954, pág. 75 a 77, Id n. 80656957), o que torna frágil a tese de que não é mais a responsável por tais linhas.

Ainda que se possa considerar legítimos os instrumentos contratuais anexados, um deles traz a anotação de vigência de
“um prazo de 24 (vinte e quatro) meses renovados automaticamente por períodos sucessivos de 24 (vinte e quatro) meses denominado cada período de prazo de permanência”
e de
“pagamento de multa proporcional ao tempo remanescente”
, só não incidente caso a rescisão seja solicitada mediante notificação pelo cliente 30 dias anates do término do período (Id n. 80656956, pág. 3).

Por conseguinte, se referida cláusula tiver de ser observada, há um procedimento a adotar para o cancelamento, e não ficou claro nos autos que tenha sido cumprido.

Ademais, não se vislumbra
perigo de dano, pois, mesmo que tenha havido a transferência em 16-4-2019, ocasião em que as linhas já não estariam sob a responsabilidade da TIM Transportes, esta buscou resolver a questão apenas em fevereiro de 2021, quando propôs a presente Ação. E a tentativa extrajudicial alegada só teria ocorrido bem depois, em outubro de 2020 (Id n. 80656954, pág. 78; Id n. 80656958).

Além disso, ela mesma afirma não estar utilizando as 14 linhas, e não comprovou nenhuma cobrança relativa a tais serviços, o que reforça a conclusão de que não há urgência, até porque eventuais multas, se previstas na avença, só serão impostas na hipótese de efetivo cancelamento
.

Posto isso, ao menos em cognição sumária não se justifica a concessão da medida liminar, admissível somente quando presentes ambos os pressupostos do artigo 300 do CPC.

Nesse sentido:

“AGRAVO DE INSTRUMENTO. RESPONSABILIDADE
CIVIL EM
ACIDENTE
DE TRÂNSITO. AÇÃO DE
INDENIZAÇÃO
POR DANOS MORAIS. QUEDA NO DESEMBARQUE DO COLETIVO.
TUTELA
DE
URGÊNCIA
. PROBABILIDADE DO DIREITO NÃO DEMONSTRADA. Apesar da comprovação do perigo de dano, não há elementos suficientes para ditar a probabilidade do direito, considerando que a prova documental produzida se limita à versão apresentada por ambas as partes, sem esclarecer a dinâmica do
acidente
.

AGRAVO
DE
INSTRUMENTO
PROVIDO”. (Agravo de Instrumento n. 70083986257, Décima Segunda Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, relatora Ana Lúcia Carvalho Pinto Vieira Rebout, julgado em 23-07-2020).

Vale registrar que esse
decisum

pode ser revisto a qualquer momento, e nada impede que a tutela de urgência seja requerida novamente no curso da demanda.

Pelo exposto,
nego provimento ao Recurso.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 09/06/2021